Tribunal: STF
Processo: AI 500312
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO
   RECURSAL QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS
   E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, PROVIDÊNCIAS VEDADAS
   PELAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ofensa
   à Carta da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou
   indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
2. De
   mais a mais, foi conferida à parte agravante prestação
   jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus
   interesses, o que não configura cerceamento de defesa.
3. Agravo
   desprovido.